Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TERRACAP. EDITAL. LICITAÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA. PRAZO NÃO PREVISTO EM EDITAL. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE LICITANTE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIOS DO CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. MULTA NÃO PREVISTA EM EDITAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a parte autora ter se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos em suas peças anteriores, os motivos de fato e de direito encontram-se bastante evidenciados nas suas razões recursais, embora de maneira menos didática e elucidativa, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. 1.1. No caso dos autos, as ocorrências apontadas pela parte apelada não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada.
2. Não restou configurada mora por parte da Terracap, uma vez que o prazo para assinatura da escritura por parte do licitante vencedor pode ser prorrogado por 30 dias, em favor do particular/licitante, inclusive, estendido pelo prazo de 30 dias a contar do vencimento da última parcela do ITBI, no caso de parcelamento do referido imposto, que pode ser feito em até 10 cotas/meses, conforme Decreto distrital 41.982, de 08 de abril de 2021), conforme cláusula 56 e 56.1 do Edital 04/2022.
3. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e a pessoa adquirente de imóvel pertencente ao ente público mediante venda direita, não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes respectivamente dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual não há relação de consumo a amparar a sua aplicação. Precedentes do STJ. 3.1. De outro plano, destaca-se que a aplicação da teoria da inversão da cláusula penal em benefício do consumidor (Tema 971/STJ) somente tem espaço nas relações consumeristas, o que não se afigura na relação pactuada, que é regida pela Lei de Licitações e Contratos. 3.2. Nesse contexto, a contratação está vinculada aos princípios constitucionais e legais específicos (CRFB/88, art. 37, inciso XXI, e Lei de Licitações e Contratos), não ao CDC, razão pela qual afasta-se a tentativa de submissão da Terracap à inversão de cláusula penal em benefício do consumidor.
4. Ainda que seja dispensada a análise da ocorrência de culpa pelo pretenso causador do dano, é ônus do demandante produzir as provas necessárias para evidenciar o fato constitutivo da sua pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4.1. É ônus da parte a demonstração da extensão dos danos para se valer da indenização material pleiteada, pois esses fatos não podem ser presumidos, nos termos do art. 944 do Código Civil. 4.2. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 4.3. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.